Tribunal: TJES
Processo: 5009164-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009164-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL QUINTAO CARREIRO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. POSSE DE DERIVADO DE CANNABIS SATIVA PARA CONSUMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Gabriel Quintão Carreiro Ribeiro, em face de decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução penal, por entender inaplicável ao caso a tese firmada pelo STF no Tema 506 (RE 635.659), que reconheceu a atipicidade do porte de Cannabis sativa para uso pessoal. O agravante foi condenado por posse de 0,5g de substância com THC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a posse de resina de Cannabis sativa (haxixe) está abrangida pela tese de atipicidade firmada no Tema 506 do STF;
(ii) analisar se é possível o reconhecimento da atipicidade penal da conduta e a consequente extinção da execução, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STF no RE 635.659 abrange não apenas as flores e folhas da planta, mas também seus derivados, como o haxixe, desde que destinados ao consumo pessoal.
4. O laudo pericial apenas identificou a presença de THC, princípio ativo da Cannabis sativa, sem especificar a forma de apresentação.
5. A diferenciação entre haxixe e maconha com base na concentração de THC não encontra respaldo na tese do STF, sendo irrelevante para fins de tipicidade penal.
6. A quantidade de 0,5g é ínfima e inferior ao parâmetro de 40g utilizado pela Corte Suprema como presunção relativa de consumo pessoal.
7. Trata-se de novatio legis in mellius de natureza jurisprudencial, aplicável retroativamente, nos termos do art. 5º, XL, da CF/88, e art. 2º, parágrafo único, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse de qualquer derivado da Cannabis sativa (incluindo haxixe), em quantidade ínfima e para consumo pessoal, é penalmente atípica à luz do Tema 506 do STF.

A decisão do STF tem natureza de novatio legis in mellius, aplicável retroativamente inclusive em fase de execução penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 66, I; STF, Tema 506 (RE 635.659).

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Ap. Crim. 1503214-43.2021.8.26.0048, Rel. Waldir Calciolari, j. 09.12.2024, Turma Recursal Criminal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 5009164-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL QUINTÃO CARREIRO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL QUINTÃO CARREIRO RIBEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (VEPEMA), a qual indeferiu o pedido de extinção da execução penal com base na atipicidade da conduta, fundamentada na aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão merece reforma, pois, tendo sido condenado pela posse de 0,5 gramas de substância análoga ao haxixe, a sua conduta se amolda à tese firmada pelo STF no RE 635.659 (Tema 506), que descriminalizou o porte de
Cannabis sativa
para consumo pessoal.

Argumenta que haxixe e maconha são derivados da mesma planta, partilhando o mesmo princípio ativo (THC), e que o laudo pericial dos autos sequer confirmou se tratar de haxixe, apenas detectou a presença de THC.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeira instância, manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo, pugnando pelo provimento do recurso para reconhecer a atipicidade da conduta nos termos da decisão do STF.

Mantida a decisão agravada pela julgadora originária por meio da decisão acostada no id. 14168764.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 14532234), opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A decisão agravada indeferiu o pedido de extinção da punibilidade sob o fundamento de que haxixe e maconha são substâncias distintas, notadamente pela maior concentração de tetrahidrocanabinol (THC) no primeiro, o que o tornaria mais potente e danoso.

Concluiu o juízo
a quo
que, se a Suprema Corte quisesse equiparar os derivados, tê-lo-ia feito de modo expresso.

No entanto, no presente caso, entendo que assiste razão ao agravante.

A distinção estabelecida na origem, embora parta de uma premissa fática correta – a maior concentração de THC no haxixe em comparação com as flores e folhas da maconha –, conduz a uma conclusão jurídica que não se sustenta. O critério adotado pelo Supremo Tribunal Federal para a descriminalização não foi a forma de apresentação da droga ou seu grau de pureza, mas sim a substância em si: a
Cannabis sativa
e seus componentes.

Ora, o haxixe nada mais é do que a resina extraída da planta
Cannabis sativa
. Ambas as substâncias – maconha (flores e folhas) e haxixe (resina) – possuem o mesmo princípio ativo, o tetrahidrocanabinol (THC), responsável pelos efeitos psicoativos. Não se tratam, portanto, de substâncias quimicamente distintas, mas de diferentes formas de apresentação e concentração do mesmo produto de origem vegetal.

Ademais, o Laudo de Química Forense nº 3010/2023, acostado aos autos, corrobora a tese defensiva.

O exame pericial concluiu pela detecção de "tetrahidrocannabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal
Cannabis sativa L.,
conhecida como maconha".

Dessa forma, a decisão agravada baseou-se em uma distinção que não encontra respaldo na prova pericial dos autos, a qual não diferenciou a forma de apresentação da droga.

A menção a "haxixe" na denúncia e na sentença condenatória configurou-se como mera
emendatio libelli
superficial, sem suporte técnico.

A decisão do STF no Tema 506 fixou, entre outras, a seguinte tese: "Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
(...)".

Ao se referir à
Cannabis sativa
, a Corte abrangeu a planta e seus derivados.

A diferenciação com base na concentração de THC, como pretendeu o juízo
a quo
, criaria uma insegurança jurídica inaceitável e uma distinção não prevista pelo legislador nem pela Suprema Corte, que se ateve à substância e estabeleceu um critério quantitativo – 40 gramas – como presunção relativa para diferenciar o usuário do traficante.

Eis a jurisprudência:

Apelação Criminal. Art. 28 da Lei n. 11 .343/06. Posse de drogas para uso próprio. Condenação à prestação de serviços à comunidade. Recurso defensivo . Apreensão de porções de MACONHA e de HAXIXE destinadas ao consumo pessoal. Substâncias com o idêntico princípio ativo tetrahidrocannabinol (THC) detectado nas amostras periciadas. Confissão judicial do acusado, consentânea com os depoimentos dos policiais em juízo, restando comprovada materialidade, autoria e dolo. Quantidade inferior a 40 gramas . Aplicação do Tema 506 do STF. Infundado diferenciar-se as substâncias. Atipicidade da conduta. Absolvição impositiva . Necessidade, todavia, de aplicação de sanção não penal de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas. Medida aplicada nos termos da tese paradigma firmada pelo STF no julgamento do RE 635.659 (Tema 506). Sentença reformada . Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15032144320218260048 Atibaia, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/12/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 09/12/2024)

A quantidade apreendida com o agravante, 0,5 grama, é ínfima e manifestamente inferior ao limite de 40 gramas estabelecido pelo STF.

Por se tratar de
novatio legis in mellius
de natureza jurisprudencial com efeito vinculante, sua aplicação retroativa é imperativa para alcançar os fatos anteriores, mesmo que acobertados pelo trânsito em julgado, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, e do art. 66, I, da Lei de Execução Penal, competindo ao juízo da execução a sua aplicação, conforme Súmula 611 do STF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal para, reformando a decisão guerreada, reconhecer a atipicidade penal da conduta imputada a
GABRIEL QUINTÃO CARREIRO RIBEIRO
, e, por consequência,
julgar extinto o processo de execução penal nº 2003617-57.2023.8.08.0024
, com fundamento no art. 2º do Código Penal e na tese firmada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Determino a expedição das comunicações de praxe para a devida baixa dos registros pertinentes.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.